Tribunal: TJES
Processo: 5001026-82.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001026-82.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GELSON DE SOUZA SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001026-82.2025.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDA: GELSON DE SOUZA SANTOS;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. AUTORA QUE REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS,
COM EXCEÇÃO DO NOVO CONTRATO ATIVO. TODOS OS CONTRATOS POSSUEM A MESMA NATUREZA E CARACTERÍSTICA SENDO RECONHECIDO O VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE, ESTE ATINGIRIA TODOS OS CONTRATOS
, O QUE SERIA CONTRÁRIO AO INTERESSE DA POSTULANTE.
VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE ATINGE TODOS OS CONTRATOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE REDUNDARIA NA EXTINÇÃO DO VÍNCULO ATUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora
tem por objetivo reconhecer a nulidade de contrato(s) temporário(s) de trabalho, com a consequente condenação do requerido a pagar verbas de FGTS e danos morais.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão a recebimento das verbas de FGTS relativas a contratos e serviços prestados anteriores a 29/01/2020 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para:

A) DECLARAR a NULIDADE dos contratos de trabalho temporários firmados entre a parte autora e o requerido, posteriores a 29/01/2020;

B) CONDENAR o requerido a realizar o pagamento dos valores relativos ao FGTS, incidente sobre a remuneração percebida pela parte autora, nos contratos temporários de prestação de serviço posteriores a 29/01/2020, com atualização a ser realizada através da Taxa Selic, da data de cada vencimento com FGTS não recolhido.

Nestes termos, JULGO EXTINTO O FEITO, na forma do art. 487, I do CPC.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Irresignado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a contratação preencheu os requisitos autorizadores, sendo portanto válida. Pede ainda pela anulação do vínculo atual do servidor.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença merece ser reformada.

No caso em análise, entendo que
não há como reconhecer a nulidade dos contratos pretéritos sem comprometer a própria coerência da decisão, mantendo hígido o contrato vigente,

dado que
todos eles padecem do mesmo vício de constitucionalidade.

Portanto, caso acolhido o pedido inicial também seria declarado a nulidade do contrato vigente,
o que seria contrário à vontade e interesse da postulante
, assim, evidente a ausência do interesse de agir, visto que eventual procedência trará efeitos prejudiciais e contrários ao interesse da recorrente.

Ademais, não trata-se de um direito subjetivo da parte de escolher quais efeitos da nulidade lhe são convenientes. O reconhecimento do vício de inconstitucionalidade é um ato declaratório cujos efeitos se impõem
ex tunc
, alcançando toda a relação jurídica contaminada não prescrita. Se todos os contratos padecem do mesmo mal, é impossível sanar os anteriores sem reconhecer a mácula do atual.

Portanto, a demanda carece de interesse de agir, pois o provimento judicial que a autora busca, se concedido de forma juridicamente coerente, geraria um efeito prático indesejado e prejudicial a ela.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso e, em razão de seu efeito translativo,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, a ausência de interesse processual
da parte autora e, por conseguinte,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, reformando integralmente a sentença de primeiro grau.

Em razão da extinção do feito por ausência de condição da ação, julgo
PREJUDICADA
a análise do mérito do Recurso Inominado interposto.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)